Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. VERIFICÁVEL DE PLANO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade, promoveu o acerto do erro material da sentença e determinou o prosseguimento da execução.
2. A desconformidade dos cálculos apresentados pela parte exequente com o título executivo é perceptível de plano, pois a planilha de débito carrega valores não previstos no título, além de empregar a correção e juros de forma diversa daquela constante da sentença, deixando de proceder, ainda, a compensação das condenações.
3. O cumprimento de sentença pressupõe a observância da decisão transitada em julgado, de modo que não pode o exequente apresentar valores diversos dos constantes do título executivo, ou corrigi-los fora dos milites traçados pelo julgador.
4. Recurso conhecido e provido.